Tribunal: TJPA
Processo: 0000841-75.2003.8.14.0017
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000841-75.2003.8.14.0017

SENTENCIANTE: JUÍZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE AQUICULTURA. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PELA MUNICIPALIDADE. DELONGADO LAPSO TEMPORAL. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. SENTENÇA CONFIRMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Diracy Nunes Alves.

26ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 26/07/2021 a 02/08/2021.

Belém/PA, 03 de agosto de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia que julgou procedente o pleito subsidiário de perdas e danos nos autos de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará em face do Município de Conceição do Araguaia.

Considerando o descumprimento de convênio firmado entre o Município de Conceição do Araguaia e o Centro Federal de Educação Tecnológica do Pará – CEFET, cujo objeto era desenvolver programa para aplicação do curso de aquicultura, o autor buscava: a condenação da fazenda municipal em obrigação de fazer consistente na montagem de laboratórios e aquisição de acervo bibliográfico, possibilitando o reinício do curso com os módulos ainda não ministrados; e, subsidiariamente, a conversão em perdas e danos para condenação da municipalidade ao pagamento do prejuízo causado pelo inadimplemento.

Devidamente citado, o Município réu apresentou contestação pugnando pela improcedência da ação em razão da comprovação da ausência de prática de ato ilegal ao interromper o curso de aquicultura, bem como da ausência de omissão no cumprimento de seus deveres legais.

Em réplica, o MPE reiterou os termos e pleitos da ação.

A sentença julgou procedente o pedido subsidiário de perdas e danos para condenar o município de Conceição do Araguaia no valor atual de um curso de aquicultura a cada um dos alunos matriculados e que concluíram o primeiro módulo do curso objeto da ação ora reexaminada.

Não havendo interposição de recurso voluntário (Num. 1223567 - Pág. 1), distribuída a presente remessa necessária à minha relatoria.

Na qualidade de
custus legis
, o Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A sentença ora reexaminada deve ser mantida, posto que devidamente fundamentada na legislação vigente e na instrução probatória carreada aos autos.

A educação para o pleno desenvolvimento da pessoa e sua qualificação para o trabalho é direito de todos e dever do Estado (em sentido
lato
) constitucionalmente previsto (art. 205 da CF/88).

No mesmo sentido, a Constituição Estadual traz o dever do Estado de garantir educação baseada nos princípios da democracia, respeito aos direitos humanos e liberdade de expressão, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício consciente da cidadania e sua qualificação para o trabalho, bem como comuna responsabilidade à autoridade competente pelo não oferecimento do ensino obrigatório ou sua oferta irregular (art. 272 e ss. da CE).

Na hipótese, o município réu firmou Convênio com o Centro Federal e Educação Tecnológica do Pará – CEFET, com o objetivo de desenvolver um programa especial para aplicação de um curso de agricultura na cidade, no qual ambas as partes assumiriam prestações mútuas para o desenvolvimento do curso.

Ao município de Conceição do Araguaia coube o fornecimento de espaço

físico para as atividades do curso, a disponibilização de laboratórios e acervo bibliográfico, tudo para concretizar o módulo prático da referida graduação.

Após efetivação de processo seletivo, o réu requereu que as aulas teóricas fossem realizadas primeiro para somente depois cumprir sua obrigação firmada em Convênio, porém descumpriu sua incumbência, violando frontalmente o acordo firmado, o direito constitucional à educação e, mais diretamente, os direitos e expectativas dos alunos do referido curso que aguardavam seu prosseguimento para aquisição da titulação.

Restou inviável o prosseguimento do curso iniciado em 2003, ante o delongado lapso temporal, razão pela qual a opção pela conversão em perdas em danos no valor correspondente a um curso de aquicultura na atualidade a cada um dos alunos concluintes do primeiro módulo do curso objeto da ação certamente é a que melhor atende os anseios de justa reparação e compensação pelos prejuízos experimentados.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço da remessa necessária para confirmar a sentença, mantendo-a íntegra pelos fundamentos ora expostos.

É o voto.

Belém/PA, 03 de agosto de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/08/2021